Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PRELIMINAR. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. DECOTE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. READEQUAÇÃO DO VALOR.
I – Constata-se a prática de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, quando o réu constrangeu a ex-companheira, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica. Tendo convivido com a vítima por 4 meses, após o término do relacionamento, o réu exigiu da ofendida o pagamento de certa quantia para que não divulgasse fotos íntimas dela nas redes sociais, o que torna patente a condição de vulnerabilidade da ofendida decorrente do gênero feminino e da evidente subjugação dela ao poderio masculino do autor do fato, de modo que se rejeita a preliminar de não incidência da Lei Maria da Penha.
II - Evidenciado pelo conjunto probatório que o réu, mediante emprego de ameaça, exigiu dinheiro da vítima, deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de crime de extorsão.
III - O elemento subjetivo específico exigido pelo art. 158 do CP é a finalidade de obtenção de indevida vantagem econômica, constrangendo alguém a fazer algo, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, o que, de fato, ocorreu, quando o réu exigiu o pagamento de certa quantia para que não divulgasse fotos íntimas da vítima.
IV - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando em consonância com as demais provas e inexiste motivação capaz de desmerecer o que fora por ela afirmado.
V - Não há elementos concretos suficientes para a avaliação negativa da interação do réu no meio em que vive, do seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho, sendo de rigor o decote da avaliação desfavorável da conduta social.
VI – Mantém-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime, quando comprovado que o réu se valeu da intimidade obtida do relacionamento com a vítima para obter as fotos que posteriormente usou para constrangê-la visando obter vantagem econômica.
VII - Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e que não exceda a 8 (oito) anos, sendo o réu reincidente, o regime adequado para início da expiação da pena de reclusão deve ser fechado.
VIII - Para arbitrar o valor da indenização por danos morais, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
IX - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.